Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805 do Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado.
2. É necessária a observância do prazo legal, a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847 do mesmo Código).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.